Tribunal: TJDFT
Processo: 0743933-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743933-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA, PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA, JOAO GABRIEL DE ARAUJO SILVA, KARLA RAQUEL DE ARAUJO SILVA, PAULO RICARDO DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVIA PEREIRA DE ARAÚJO SILVA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Vistos e etc. Retornam os autos após a manifestação das partes quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ID 206573246. As partes exequentes manifestaram concordância. O DF, por sua vez, alegou que houve excesso de execução, pois a EC n. 113/2021 foi aplicada inadequadamente (juros sobre juros). Analiso. Primeiramente, convém estabelecer que a Contadoria Judicial observou os parâmetros fixados a Decisão de ID 187474092. Em continuidade, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. Nessa linha, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 206573246, consistente em R$ 22.906,05 (vinte e dois mil, novecentos e seis reais e cinco centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, as RPVs destinadas aos exequentes conforme planilha de ID 206573246. (...)” Em suas razões recursais, alega o agravante que o juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão agravada, o que deve ser afastado. Defende que, diante do caráter alimentar das verbas envolvidas, deve ser determinado o prosseguimento da execução até a satisfação do débito, independentemente de preclusão do pronunciamento judicial. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja revogada a decisão liminar concedida na origem. Efeito suspensivo concedido ao recurso (id. 65700734) Contrarrazões no id. 66438708. É o relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou extinto o cumprimento de sentença, pela satisfação do credito (ID. 230174737 – dos autos originários), nos seguintes termos: “Vistos etc. A obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita, conforme os valores depositados no ID 228535316. Desse modo, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Determino a expedição de alvará de levantamento/transferência bancária aos exequentes (com exceção do crédito destinado a PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA - CPF: 013.734.261-60, o qual deverá ser destinado à Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (ID 198180458), conforme o termo de penhora de ID 198571200), relativamente aos valores depositados conforme comprovante identificado pela ID 228958209, após o trânsito em julgado desta sentença. Após, a expedição, intime-se a parte interessada para imprimir o referido alvará, em atenção ao artigo 11 da Lei no 11.419/06. Tudo feito, libere-se o valor bloqueado via SISBAJUD no ID 228535316 ao executado, para não configurar pagamento em duplicidade e, por isso, indevido. Após, não havendo outras pendências, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, restaprejudicadoo agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2025 15:28:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora